Tribunal: CARF
Processo: 10880.913944/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913944/2010-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.762 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Curitiba/PR, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a despacho decisório, com
número de rastreamento 858249677, proferido na Delegacia de Administração
Tributária em São Paulo/SP, em 09/03/2010, por meio do qual o crédito apurado pela
contribuinte foi considerado insuficiente para a homologação das compensações
vinculadas ao crédito informado no PER/DCOMP no 30063.91263.160307.1.7.02-1940.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913944/2010-14
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.762 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913944/2010-14

2. No PER/DCOMP com demonstrativo de crédito a contribuinte utilizou como direito
creditório saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2004, no valor de R$
4.970.675,13.
3. O Auditor-Fiscal responsável consignou em seu despacho (fl. 02):

4. Além do exposto, a decisão mencionada também registrou que a redução do saldo
negativo empregado decorre das seguintes circunstancias (fl. 05):

Estimativas compensadas
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.762 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913944/2010-14

5. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, a interessada que (fls. 50 a 41)
traz contrarrazões remissivas ao PAF 10880.928.977/2009-04 (PER/DCOMP no
19237.97427.270804.1.3.02-0713) e sobre os valores não confirmados referentes ao
IRRF afirma incorreção do despacho decisório dado que as retenções que sofreu podem
ser confirmadas pela ficha 53 da DIPJ 2004 e pelos informes de rendimentos (doc. F).
6. Com base nos argumentos anteriormente resumidos pede a reforma do despacho
decisório hostilizado e ressalta a suspensão da exigibilidade para requerer a intimação
do CADIN para que a observe.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 06-
050.921 da 1a Turma da DRJ de Curitiba/PR, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
Não comprovada a existência do crédito informado na DCOMP, é de se concluir pela
não homologação dos débitos declarados.
A Contribuinte, cientificada da decisão da DRJ em 22/05/2015, sexta-feira (cf.
Termo de abertura de documento de fls 524), recorre a este Conselho por petição protocolada de
22/06/2015 (fls 624), na qual reprisa seus argumentos de inconformidade.
É o relatório.

Voto

Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como destacado no relatório acima, o presente caso é umbilicalmente ligado ao
PAF 10880.928.977/2009-04. Isto porque os valores referentes à estimativa mensal de 2002 não
foram liquidados em razão da glosa discutida no citado processo. Uma vez utilizado como Saldo
Negativo de Períodos Anteriores (Estim. Comp. SNPA) em razão de novo prejuízo fiscal nos
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.762 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913944/2010-14

anos subsequentes (2003 e 2004), voltou a ser objeto de glosa pelo mesmo motivo originário o
valor de R$ 934.387,96. Ou seja, o crédito aqui não reconhecido já fora indeferido no PAF
anterior (PER/DCOMP 19237.97427.270804.1.3.02-0713). Tanto que a decisão da DRJ se
limitou a, no presente processo, trazer o quanto decidido naquele para ajuste do crédito a ser
reconhecido (a Turma de Julgamento da DRJ reconheceu crédito adicional à interessada no
montante de R$ 226.073,00, vinculado ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002).
O PAF 10880.928.977/2009-04 encontra-se sob apreciação desse Colegiado nessa
mesma sentada, oportunidade em que está sendo proposta a conversão do julgamento em
diligência. Haja vista que o quanto decidido no 10880.928.977/2009-04 impactará diretamente
no valor do crédito a ser reconhecido neste caso, necessário que o presente processo igualmente
seja convertido em diligência, para que aguarde o retorno das conclusões fiscais apresentadas no
10880.928.977/2009-04, permitindo então o julgamento conjunto dos casos. Sugere-se,
inclusive, o apensamento dos processos.
É a resolução.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 780
DF CARF MF
Original